Tribunal: STF
Processo: ARE 1486297
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR: DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA SANCIONATÓRIA APLICADA AO APELADO PELO PODER SANCIONADOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E QUE NÃO DECORREU DE MULTA POR ATOS QUE CAUSARAM PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE ESTATAL. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 642. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Trata-se de execução fiscal em que o Estado do Tocantins executa crédito oriundo de multa sancionatória, que não decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, aplicada ao executado/apelado pelo Tribunal de Contas do Estado que julgou irregulares as suas contas de ordenador de despesas prestadas quando do exercício de gestor da Câmara Municipal de Praia Norte, por infringência aos artigos 37 e 39, II da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c arts. 156, I, 157, § 1º, 159, II do Regimento Interno do TCE/TO. 2. A matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.003.433/RJ, em sede de repercussão geral, originou o Tema nº 642 nos seguintes termos: ‘o município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por tribunal de contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’. 3. A multa de que trata a presente execução fiscal envolve descumprimento de determinações no âmbito do procedimento de fiscalização e não se enquadra no referido paradigma, não é de natureza indenizatória e sim, oriunda do poder sancionador do TCE, devendo-se reconhecer a legitimidade do Estado do Tocantins para o ajuizamento da execução visando ao recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual. 4. Em se tratando de multa aplicada pelo Tribunal de Contas a gestor municipal, a execução para a cobrança judicial da referida penalidade administrativa deve ser levada a efeito pelo ente público indicado na respectiva decisão como sendo o beneficiário, decorrendo, daí, por conseguinte, a sua legitimidade ativa ad causam. 4. A legitimidade ativa ad causam para fins de execução consiste numa relação jurídica de direito material que se instala entre o credor e o devedor, onde aquele, tendo o direito violado pelo não adimplemento do crédito que lhe é devido, aciona judicialmente esse último, a quem competia pagá-lo, com o fim de satisfazer a sua pretensão. Inteligência do artigo 17 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido para, reconhecendo a legitimidade ativa do ente apelante em executar crédito proveniente de multa sancionatória aplicada pelo TCE, desconstituir a sentença proferida, para que a execução fiscal siga o trâmite processual no juízo de origem” (fls. 5-6 e-doc. 91). 



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preparo, nestes termos:



    “Como se observa, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso extraordinário, razão pela qual foi intimada para realizar o recolhimento das custas recursais em dobro. 



    No entanto, colaciona o mesmo pagamento (agora com o devido comprovante), sem recolher a complementação para a comprovação do preparo em dobro.



    Sobre o tema, a jurisprudência do STF e STJ é assente no sentido de que a intimação para o recolhimento do preparo, quando não atendida, gera a inadmissibilidade do recurso por deserção.



    Dessa forma, tendo em vista que o comando legal disposto no art. 1.007 do CPC não foi atendido pela parte recorrente, o recurso deve ser inadmitido em virtude de sua deserção. 



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário e determino a remessa dos autos à Secretaria de Recursos Constitucionais para as providências de mister” (fls. 1-3, e-doc. 124).



    3. O agravante argumenta que “os valores foram devidamente pagos no dia 4.8.2023, antes mesmo de ser expedida intimação para contrarrazões, como se demonstra dos documentos juntados, os quais também seguem em anexo” (fl. 6, e-doc. 133). 



    Afirma que “a movimentação financeira diz respeito à guia com código de controle nº 1338435 juntada ao evento 35 dos autos, expedida exclusivamente para o presente processo, e confirma a transação do comprovante de agendamento juntado ao evento 35” (fl. 6, e-doc. 133). 



    Sustenta que “o segundo recolhimento (dobro) foi efetuado conforme determinação, cujo comprovante foi juntado ao evento 35. Logo o recolhimento em dobro foi demonstrado” (fl. 8, e-doc. 133).



    Pede o provimento do agravo. 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 71 e o art. 75 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Este Supremo Tribunal Federal também concluiu que “a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020). 



    Como assentado na decisão agravada, na interposição do recurso extraordinário não houve a devida comprovação do recolhimento do preparo. Observada a irregularidade do preparo pelo Tribunal de origem, foi determinada a juntada do comprovante e do recolhimento em dobro, na forma prevista no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, mas o agravante permaneceu inerte.



    Embora tenha sido apresentado o comprovante de recolhimento do preparo pelo agravante, não foi realizado o recolhimento em dobro, como determinado na decisão.



    Os comprovantes apresentados pelo agravante, no e-doc. 120, referem-se ao preparo inicial, de forma simples, não tendo sido recolhido em dobro, como disposto no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 



    O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recuso extraordinário deserto. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes’ (ARE 1393769-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a ausência de recolhimento de custas em dobro, quando determinado pelo Tribunal de origem, implica em deserção. 3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.439.325-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.279.787-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.328.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora